Tribunal: STF
Processo: ARE 1499349
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GUARDA DE ENDEMIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SERVIDOR PÚBLICO CEDIDO/SUS – LEI 8.270. REQUER PISO SALARIAL FIXADO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 120/2022. PISO SALARIAL ESTABELECIDO PARA OS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS, REGIDOS PELA LEI 11.350/06. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 198, §9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Por esta razão, valho-me dos fundamentos do julgado monocrático como causa de decidir, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95 c/c art. 1º da Lei n° 10.259/2001, com a súmula de julgamento servindo de acórdão, in verbis:



    [...]



    “Como visto, o(a) o autor(a) é agente de saúde/guarda de endemias, vinculado ao Ministério da Saúde, conforme indicado na documentação apresentada. Não se enquadra, portanto, na previsão trazida nos autos. Isso porque a EC nº 120/2022 se dirige a agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, regidos pela Lei 11.350/06. Esses agentes são servidores estaduais, municipais e distritais (com repasse de verbas pela União). Ou seja, os cargos contemplados pela EC nº 120/2022 são diversos do cargo na entidade federativa que o autor ocupava.



    No mesmo sentido, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu ser constitucional a possibilidade de implantação do piso nacional para agentes comunitários de saúde e de combate às endemias aos servidores dos estados, do Distrito Federal e dos municípios (Recurso Extraordinário 1279765, tema 1132 da repercussão geral). De acordo com o STF, o piso se refere aos servidores estatutários dos entes subnacionais, quais sejam, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, os quais, juntamente com a União, integram a Federação (art. 18, da CF).



    Demais disso, examinando a legislação pátria, observa-se que os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias são tratados de maneira e por leis diversas daquelas que cuidam dos agentes de saúde pública e guardas de endemias, como se pode ver dos exemplos abaixo mencionados:



    A Lei n. 11.350/2006 (que rege os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias), dentre outras providências, regulamenta o § 5º do art. 198 da Constituição e dispõe sobre o aproveitamento de pessoal amparado pelo parágrafo único do art. 2º da Emenda Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006. O parágrafo mencionado cuida dos [...] profissionais que, na data de promulgação desta Emenda e a qualquer título, desempenharem as atividades de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias, na forma da lei, ficam dispensados de se submeter ao processo seletivo público a que se refere o § 4º do art. 198 da Constituição Federal, desde que tenham sido contratados a partir de anterior processo de Seleção Pública efetuado por órgãos ou entes da administração direta ou indireta de Estado, Distrito Federal ou Município ou por outras instituições com a efetiva supervisão e autorização da administração direta dos entes da federação.



    Depreende-se, assim, que os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias são cargos que integram a estrutura dos Estados, Distrito Federal e Municípios (os chamados entes subnacionais). Por outro lado, a Lei n. 11.784/2008 ao instituir, em seu art. 54, a Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias - GACEN, dispõe ser esta “devida aos ocupantes dos cargos de Agente Auxiliar de Saúde Pública, Agente de Saúde Pública e Guarda de Endemias, do Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde e do Quadro de Pessoal da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, regidos pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990”.



    Como se sabe, a Lei nº 8.112/90 dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Assim, os Agentes de Saúde Pública e Guardas de Endemias são servidores públicos federais, não pertencentes à estrutura dos entes subnacionais.



    Dessa forma, considerando que o comando da EC nº 120/2022 se dirige aos cargos de agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, regidos pela Lei 11.350/06, e que, diversamente, o autor integra(va) carreira diferente – agente de saúde ou guarda de endemia –, e tendo em vista o teor da Súmula Vinculante nº 37, não há como acolher o pedido formulado na inicial, motivo pelo qual a improcedência é medida que se impõe.”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente